Tribunal: TJBA
Processo: 8183255-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183255-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO, SHIRLEY BORGES DE LACERDA

APELADO: MARIA DE FATIMA DE MELO VIVAS e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO, SHIRLEY BORGES DE LACERDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. POSSIBILIDADE.
OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Consoante
o art. 23 da Resolução Normativa da ANS n. 557/2022, é possível haver a resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que haja tal previsão no contrato firmado.

2. Por sua vez, a
Resolução Normativa da ANS n. 509/2022, em seu Anexo I, indica que “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”.

3. De
acordo com posicionamento do STJ, se a Operadora de plano de saúde não comercializa plano individual, não pode ser obrigada a fornecer tal modalidade de plano.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8040255-09.2024.8.05.0000
, em que
são

APELANTE
s
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
MARIA DE FATIMA DE MELO VIVAS

e apeladas
MARIA DE FATIMA DE MELO VIVAS
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao s recurso s
da parte
autora e
ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça